Tribunal: TJMT
Processo: 0011132-36.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011132-36.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESQUADRIAS BONA LTDA - EPP - CNPJ: 00.181.914/0001-04 (AGRAVADO), KALINE CARLA BONA DIAS - CPF: 052.005.089-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), LUCIANO DEBARBA - CPF: 024.997.719-25 (ADVOGADO), DANIEL ALBERTO HORNBURG - CPF: 044.869.899-45 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0003-26 (AGRAVANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), VANESSA DE MARIA OUTTONE - CPF: 205.388.238-79 (ADVOGADO), JUAREZ DE SOUZA - CPF: 129.168.248-12 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno. Ação de exibição de documentos. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que

negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, e sem fixar honorários advocatícios em favor da agravante. A agravante alega a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 6º, e 485, § 2º, do CPC, e a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em definir se é cabível a condenação da parte autora em honorários advocatícios em favor da parte requerida, quando o processo de exibição de documentos é extinto sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a eventual alegação de prejuízo é sanada pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno, que oportuniza a sustentação oral.

4. A agravante (requerida) foi quem deu causa à instauração da demanda ao se recusar, de forma injustificada, a exibir os documentos solicitados na via extrajudicial. A documentação foi apresentada somente após o ajuizamento da ação.

5. Apesar da literalidade dos artigos 85, § 6º, e 485, § 2º, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação sistemática, aplicando o princípio da causalidade como vetor hermenêutico para a fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 0011132-36.2017.8.11.0015, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sem fixar honorários advocatícios (cf. Id. nº 297403369).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma pelos seguintes fundamentos: (i) inadequação do julgamento monocrático, pois não haveria entendimento consolidado sobre a matéria; (ii) impossibilidade de aplicação do princípio da causalidade em caso de extinção sem resolução de mérito; (iii) ausência de comprovação de recusa injustificada à exibição dos documentos; (iv) aplicação imperativa do art. 485, § 2º, do CPC, que determina que as despesas e honorários sejam pagos pela parte que deu causa à extinção; e (v) contradição interna na decisão agravada (cf. Id. nº 303185357).

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 309325877).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, o apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem fixar os honorários advocatícios em seu favor como patrono da parte requerida. Alega o recorrente que faz jus à verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A controvérsia cinge-se, portanto, à obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto por abandono da causa, especificamente em ação de exibição de documentos onde a parte requerida alega ter sido a autora quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao recurso, por entender que a conclusão sentencial vai ao encontro do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça, de modo que, em observância do princípio da causalidade, não pode a parte autora arcar com os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início, pontuo que não há falar em nulidade da decisão monocrática, sobretudo, pois, inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo e, qualquer prejuízo eventualmente gerado ao agravante passa a inexistir com o presente julgamento colegiado, considerando que foi oportunizada a sustentação oral aos patronos da parte agravante.

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

O art. 85, § 6º, do CPC estabelece que “os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. Por sua vez, o art. 485, § 2º, do mesmo diploma legal dispõe que “no caso do inciso III, a parte será condenada a pagar as despesas e os honorários advocatícios”.

A interpretação literal desses dispositivos poderia sugerir que, em qualquer hipótese de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, a parte autora deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação sistemática, aplicando o princípio da causalidade como vetor hermenêutico para a fixação dos honorários advocatícios.

Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito, é necessário verificar quem deu causa à propositura da demanda para fins de condenação em honorários advocatícios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. Execução de Título Extrajudicial. 2. Consoante o entendimento dominante da Segunda Seção desta Corte Superior, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.439.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

No caso específico das ações de exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo pretensão resistida, ou seja, recusa injustificada à exibição dos documentos na via extrajudicial, a parte requerida deve ser considerada como aquela que deu causa à propositura da ação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No caso dos autos, conforme se depreende dos elementos constantes da sentença de origem, a autora buscou ter acesso a documentação que lhe foi negada extrajudicialmente pela requerida. A resistência à exibição dos documentos, sem justa causa, é que ensejou a necessidade de intervenção judicial, caracterizando hipótese típica em que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.

A agravante alega que não há nos autos comprovação de recusa injustificada à exibição dos documentos pleiteados. Contudo, tal argumento não merece prosperar, notadamente, pois, comprovada a notificação extrajudicial das requeridas para exibição dos documentos (cf. Id. nº 288316937 – pág. 21/28), sem que estas comprovassem o fornecimento no prazo fornecido pela notificação, de modo que a apresentação dos referidos documentos deu-se somente após o ajuizamento da demanda.

Portanto, não há elementos que indiquem a ausência de resistência à exibição dos documentos na via extrajudicial. Pelo contrário, a própria necessidade de ajuizamento da ação sugere que houve negativa prévia, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da parte requerida.

Por fim, a agravante alega que a decisão monocrática incorre em contradição ao citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que fundamentaria exatamente a tese por ela sustentada.

Contudo, não se verifica qualquer contradição na decisão agravada. O precedente citado (EAREsp n. 1854589/PR) trata de situação distinta, relacionada à prescrição em execução, não guardando pertinência temática com o caso em análise, que versa sobre ação de exibição de documentos extinta por abandono da causa.

A referência ao precedente foi feita apenas para ilustrar que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação flexível quanto à aplicação automática do art. 85, § 6º, do CPC, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, o que reforça a tese adotada na decisão monocrática.

Como dito, a solução do caso demanda ponderação entre os princípios da causalidade, da boa-fé processual e da razoabilidade. Por um lado, reconhece-se que a parte requerida constituiu advogado e desenvolveu atividade profissional nos autos. Por outro lado, foi a própria requerida quem, ao negar extrajudicialmente o acesso aos documentos solicitados, deu causa à necessidade de intervenção judicial.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, em conjunto com os princípios da boa-fé processual e da razoabilidade, justifica a não condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Tal solução encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e está em consonância com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual civil brasileiro.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025